Tribunal: STF
Processo: RE 1474190
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão prolatado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Como já delineado na decisão combatida, as circunstâncias em que embasaram a entrada na casa do ora agravado, descritas pelos policiais, foram as seguintes: a) abordagem de dois adolescentes, em via pública, com os quais foram apreendidas porções de droga; b) confissão, pelos menores, de que atuavam no tráfico e que trabalhavam para pessoa com alcunha "Pernalonga", com a indicação de seu endereço residencial; c) autorização da esposa do acusado (suposto "Pernalonga") para o ingresso em sua morada. 



    2. Todavia, a moldura fática delineada no acórdão proferido pela Corte estadual – que reconheceu a nulidade da diligência – aponta que a esposa do réu não manifestou sua concordância com a entrada na casa, tanto que questionou os policiais sobre a existência de mandado judicial que autorizasse seu ingresso no local. 



    3. Além disso, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, o simples fato de haver apreensão de drogas em via pública, em poder de terceiros, não permite presumir que o local por eles indicado seja utilizado para o comércio espúrio, de modo a autorizar a pronta entrada na morada. É necessário que a informação seja previamente confirmada por outros dados, obtidos a partir da realização de campanas no local ou outra forma de investigação prévia. 



    4. Agravo não provido.” (e-doc. 34, p. 1).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República (e-doc. 36).



É o relatório.



Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento. 



    4. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” 



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização.



    6. A propósito, conforme o entendimento que perfilho, bem expresso pelo magistério de Eugênio Pacelli, a busca pessoal independe, inclusive, de mandado judicial:



    “Já a busca pessoal, a nosso aviso, não depende de autorização judicial, ainda que se possa constatar, em certa medida, uma violação à intangibilidade do direito à intimidade e à privacidade, previsto no art. 5º, X, da CF.” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 18ª ed., p. 442).



    7. Neste cenário, o ponto determinante está em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa a busca pessoal, ou o ingresso em domicílio sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.



    8. Assim, destaco que o julgamento do Tema 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    9. Todavia, no caso concreto, para se chegar à conclusão eventualmente contrária à do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível a reanálise de todo o material fático-probatório dos autos. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...) Como já delineado na decisão combatida, as circunstâncias em que embasaram a entrada na casa do ora agravado, descritas pelos policiais, foram as seguintes: a) abordagem de dois adolescentes, em via pública, com os quais foram apreendidas porções de droga; b) confissão, pelos menores, de que atuavam no tráfico e que trabalhavam para pessoa com alcunha "Pernalonga", com a indicação de seu endereço residencial; c) autorização da esposa do acusado (suposto "Pernalonga") para o ingresso em sua morada.



     Todavia, a moldura fática delineada no acórdão proferido pela Corte estadual – que reconheceu a nulidade da diligência – aponta que a esposa do réu não manifestou sua concordância com a entrada na casa, tanto que questionou os policiais sobre a existência de mandado judicial que autorizasse seu ingresso no local. 



    Além disso, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, o simples fato de haver apreensão de drogas em via pública, em poder de terceiros, não permite presumir que o local por eles indicado seja utilizado para o comércio espúrio, de modo a autorizar a pronta entrada na morada. É necessário que a informação seja previamente confirmada por outros dados, obtidos a partir da realização de campanas no local ou outra forma de investigação prévia.” (e-doc. 34, p. 5; grifos acrescidos).



    10. Mesmo porque, diante desse contexto, lembro das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    11. A hipótese presente atrai, portanto, a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, aponto precedentes:



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator